Tribunal: STF
Processo: Rcl 43809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVV – Terminal de Vila Velha S/A e outra, em 30.9.2020, contra decisão de admissibilidade do recurso de revista proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, que, ao deixar de suspender a Reclamação Trabalhista n. 0000601-04.2019.5.17.0014, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).
O caso
    2. Em 12.8.2019, o juízo da Décima Quarta Vara do Trabalho de Vitória decidiu julgar improcedentes os pedidos formulados por Charles de Souza Alvarenga contra TVV – Terminal de Vila Velha S/A e Log-In – Logística Intermodal S/A (e-doc. 10).
    Em 9.3.2020, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante naquela ação trabalhista:
    “TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. INVALIDADE DA NORMA COLETIVA QUE AUTORIZOU ESCALAS COM JORNADA DE 12 HORAS. I - Para a caracterização dos turnos ininterruptos de revezamento é suficiente que haja alternância de turnos que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 360 da SDI1 do E. TST. II - A autorização constitucional para a ampliação da jornada em turnos ininterruptos de revezamento para além das seis horas encontra limite no caput do artigo 59 da CLT, que permite o acréscimo de, no máximo, duas horas à duração da jornada. Inteligência da Súmula nº 423 do E. TST. III - Considera-se ilegal qualquer jornada em turnos ininterruptos de revezamento que extrapole o limite de oito horas diárias, ainda que prevista em norma coletiva”(e-doc. 5).
    Foram fundamentos do acórdão reclamado:
    2.1. QUESTÃO DE ORDEM. (...) No que tange à alegação de que a decisão prolatada no ARE 1.121.633 pelo Ministro Gilmar Mendes de suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta ao TEMA 1.046 da repercussão geral do E. STF, conquanto a questão da abrangência da decisão seja extremamente controversa na jurisprudência, havendo decisões no sentido de que se limitaria à matéria tratada no processo de origem (norma coletiva que limita direito ao recebimento de horas in itinere), os três temas abarcados na decisão (norma coletiva que limita direitos quanto a intervalo, turnos ininterruptos de revezamento e horas in itinere) ou norma coletiva que limite quaisquer direitos trabalhistas não previstos constitucionalmente. Portanto, diante da flagrante controvérsia, passo a adotar o entendimento majoritário da C. 3ª Turma que tem se posicionado no sentido de suspender os processos, apenas, os processos que tratem de limitação por norma coletiva de percebimento de horas in itinere, considerando que o Recurso Extraordinário no qual foi reconhecida a repercussão geral trata especificamente desta matéria. Assim, rejeito a questão de ordem” (fl. 2, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, para “acrescer fundamentos, sem efeito modificativo do julgado” (e-doc. 16).
    Contra o acórdão pelo qual julgado o recurso ordinário as partes interpuseram recursos de revistas reiterando o pedido de sobrestamento do feito, o que foi indeferido nos termos seguintes:
    “CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES. (...) Preliminarmente, pleiteia a Reclamada o sobrestamento do feito, em razão da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes nos autos da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 58/DF, na qual Sua Excelência teria determinado a suspensão de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho que discutissem o índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos trabalhistas discutidos em Juízo. Sem razão, contudo. De fato, em decisão publicada no dia 27/06/2020, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão monocrática na Ação Direta de Constitucionalidade n.º 58/DF na qual se estabelecia a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho em se discutiam a aplicação do IPCA-E como índice da correção monetária a ser observado no cálculo dos débitos trabalhistas decorrentes de condenação. Contudo, instado a se manifestar por meio de embargos declaratórios (conforme o andamento processual extraído do site do Supremo Tribunal Federal), o Exmo. Ministro Gilmar Mendes proferiu nova decisão, em que delimitou o âmbito de abrangência daquela, nos seguintes termos (naquilo que interessa para o deslinde desta controvérsia): ‘(...)’ Como se vê, a decisão na Medida Cautelar requerida, nas palavras do próprio Ministro Gilmar Mendes, ‘não impede o regular andamento de processos judiciais’, de modo que o que fica em suspensão, aguardando o posicionamento do STF, é apenas o índice de correção a ser observado em uma futura execução do julgado. Logo, inexiste óbice ao prosseguimento do feito, no aspecto. 
    Ademais, o Recorrente também pretende a suspensão do processo em razão da decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633/GO. Ao exame. No dia 23 de maio de 2019, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, de fato, a existência de repercussão geral da controvérsia ‘validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ (Tema 1046). Na ocasião, a Corte determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no país que versassem sobre a temática em questão. A relatoria coube ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, in verbis: ‘(...)’
    Dada a amplitude da temática, instaurou-se a dúvida: seriam paralisados todos e quaisquer os processos envolvendo a controvérsia em tela - ‘validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’- ou apenas aquelas demandas em que, a exemplo do leading case, se discutem a disposições de normas coletivas afetas a horas in itinere? A resposta é dada pela própria redação contida no §5º do artigo 1.035 do CPC. § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. ‘Questão afetada’, nas palavras de Barbosa Moreira, é senão o ‘ponto controvertido’ cuja resolução se insere entre as razões de decidir. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. Temas de Direito Processual Civil. 2ª série. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 243). A partir dessa conclusão, pode-se fixar que somente é alcançada pelo sobrestamento a questão afetada pelo reconhecimento da repercussão geral e aquelas conexas e dela dependentes. Logo, as controvérsias alheias ao seu cerne, seguramente, não estão sujeitas ao efeito interruptivo, cujo processamento poderá manter seu curso ordinário. O próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se posicionou nesse sentido. Segundo aresto da lavra do Ministro Teori Zavascki, ‘o sobrestamento determinado pela decisão deve abranger todas as causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida com foros de repercussão geral.’ Confira-se: ‘(...)’ Frente a tais considerações, se o exame dos autos revela que a temática debatida na presente lide diz respeito a controvérsia alheia ao leading case em que se discutem horas in itinere, não há, por ora, razão que justifique a pretensão de sobrestamento do feito almejada pelo Reclamado. Por derradeiro, rememoro que suspensões determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, não raro, podem durar anos, a exemplo dos temas 06 (RE-RG 566.471, de relatoria do ministro Marco Aurélio) e 16 (RE-RG 643.247, também de sua relatoria), circunstância que, aos olhos desta julgadora, afigura-se incompatível com a natureza alimentar do crédito trabalhista e com a duração razoável do processo a que aludem o §1º-A do artigo 100 da CR/88, o artigo 186 do Código Tributário Nacional e o inciso LXXVIII do artigo 7º da CR/88. / De tal arte, embora seja certo que a finalidade da repercussão geral é coibir julgamentos conflitantes sobre uma mesma temática com vistas à pacificação social, também é certo que o instituto não pode albergar o indesejável atraso na entrega da prestação jurisdicional. Nesse passo, como a temática objeto dos presentes autos não guarda relação com a matéria objeto de repercussão geral discutida, INDEFIRO o pedido de sobrestamento formulado pelo Reclamado. (...)” (e-doc. 19).
      3. Contra a decisão de admissibilidade dos recursos de revista interpostos, TVV – Terminal de Vila Velha S/A e outra ajuízam a presente reclamação.
    As reclamantes informam ser a presente reclamação “apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, ante do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1046 ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, nos autos do processo ARE 1121633, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (fl. 2).
    Afirmam que, “na ação de nº 0000601-04.2019.5.17.0014, foi pleiteada a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva, em razão o estabelecido na Súmula 423 do C. TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias” (fl. 4).
    Sustentam que, “em que pese o expresso requerimento em contrarrazões recursais, o Eg. TRT, mais precisamente, a Desembargadora Relatora Daniele Corrêa Santa Catarina prosseguiu com o julgamento do recurso, ou seja, não determinou o sobrestamento da ação” (fl. 4).
    Noticiam que “a sentença foi reformada pelo TRT da 17ª Região que entendeu que no caso em análise não deveria prevalecer o pactuado em norma coletiva, declarando assim, inválidas as cláusulas normativas que fixam a escala em turno ininterrupto de revezamento para além de oito horas diárias” (fl. 4).
    Argumentam que, “na exordial no processo originário, expressamente se refere à nulidade das cláusulas previstas no Acordo Coletivo de Trabalho que diz respeito à jornada de trabalho obreira [e que] portanto, perfeitamente aplicável o sobrestamento” (fl. 11)
    Requerem liminar para “suspender imediatamente o ato reclamado” (fl. 15).
    Pedem a procedência da presente reclamação para cassar o despacho de admissibilidade proferido pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região nos recursos de revista interpostos na Reclamação Trabalhista n. 0000601-04.2019.5.17.0014 (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0000601-04.2019.5.17.0014, a Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).
    6. Na espécie, o ato reclamado foi praticado em 26.8.2020, depois de determinada pelo Ministro Gilmar Mendes a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Na petição inicial da reclamação trabalhista cujo processamento se busca suspender, o interessado “requer[eu] seja reconhecida a invalidade da cláusula que estabelece os turnos ininterruptos de revezamento, das escalas 4x4, 6x2 e 6x1, condenado as reclamadas ao pagamento das horas extras laboradas nos feriados, numa média 6 (seis) por ano, com acréscimo de 100% (...)” (fl. 42, e-doc. 9).
    Discute-se, no caso, a validade da cláusula prevista no acordo coletivo de trabalho pela qual se dispõe sobre a jornada de trabalho e o turno de revezamento dos empregados.
    7. A questão de fundo tratada na origem é a mesma matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 0000601-04.2019.5.17.0014 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora